Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700209-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADRIELE CRISTINA OLIVEIRA CAVALCANTE PACIENTE: FRANCISCO ALBECIO SERAFIM MOREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ADRIELE CRISTINA OLIVEIRA CAVALCANTE em favor de FRANCISCO ALBÉCIO SERAFIM MOREIRA, apontando como autoridade coatora o magistrado do 2o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Ceilândia e como ilegal o ato que decretou a prisão preventiva do paciente. Narra haver sido o paciente preso por supostamente ter descumprido as medidas protetivas deferidas nos autos de no 0716493-30.2023.8.07.0003, consubstanciadas na proibição de se aproximar da vítima ou com ela manter qualquer contato. Prossegue dizendo que, nos termos da r. Decisão proferida em 11/8/2023, em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, a qual, contudo, seria ilegal, porquanto o paciente encontrava-se no interior da residência que alugou para si, tendo, em verdade, a vítima, sua ex-companheira, para lá se dirigido no dia do ocorrido. Relata ser conturbada a relação entre paciente e vítima, pois esta sempre o procurava com o intuito de auferir algum benefício financeiro, vez que possuem prole em comum. Aduz que, no dia dos fatos, Dayane teria procurado o paciente em sua casa, ocasião em que fizeram uso de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes. Em determinado momento, ambos entraram em conflito, mas não houve qualquer agressão por parte de Francisco, vez que a ex-companheira já chegou ao local com lesões na cabeça. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de ilegalidade capaz de resultar no cerceamento da liberdade. Depreende-se dos autos de origem (0724831-90.2023.8.07.0003) que o paciente foi cientificado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, nos autos n. 0716493-30.2023.8.07.0003, no dia 29/5/2023, as quais determinavam: a) proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância; b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Consoante narrado na denúncia, no dia 08/08/23, o acusado, mesmo ciente do deferimento das medidas protetivas, foi até a casa da ex-companheira, entrou sem autorização e a aguardou no interior do imóvel. Ao chegar, a vítima o avistou sentado na cama, segurando um martelo e uma faca. Ele pegou as chaves, trancou a porta e as guardou no bolso, não permitindo que ela saísse do local, situação que perdurou até o dia 09/08/23, por volta das 20h. Durante o período em que Dayane ficou trancada em casa, o paciente a agrediu fisicamente com uma cabeçada na região parietal, causando-lhe as lesões corporais retratadas no laudo pericial IML no 31004/23. No dia seguinte, já em 09/08/23, o denunciado acabou por cochilar na cama, oportunidade em que a vítima pulou a janela e pediu ajuda de uma vizinha, que prontamente acionou a polícia. No momento em que o paciente deixava o local, os policiais chegaram à referida residência, ocasião em que a ofendida relatou os fatos à guarnição policial, motivando a abordagem e prisão em flagrante de Francisco. Posteriormente, em audiência de custódia, houve conversão do flagrante em preventiva, nos moldes dos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Posteriormente, o paciente foi denunciado pela prática da conduta capitulada nos art. 24-A da Lei no 11.340/06, e nos artigos 129, §13, 148, §1o, inciso I, e 150, §1o, todos do Código Penal, tudo no contexto do art. 5o, III, da Lei no 11.340/06 (ID 169170365, na origem). Foi devidamente recebida a denúncia pelo Juízo a quo, pois presentes os requisitos necessários para tanto (ID 169760609, na origem). In casu, nada obstante a alegação da impetrante no sentido de que o local onde ocorreu o flagrante consistia na residência do próprio paciente, nota-se ser a documentação acostada insuficiente para amparar tal argumento. Isso porque trata-se de fotos supostamente tiradas no interior da casa, que sequer demonstram qualquer vínculo com o paciente. Do mesmo modo, a nota promissória emitida em benefício de Luís Pereira de Sousa, ainda que tivesse relação com o imóvel em questão - fato também não demonstrado – não tornaria, por si só, verossímil a informação trazida pela impetrante, porquanto foi informado que vítima e paciente possuem prole em comum, sendo possível que o pagamento do aluguel onde reside a criança tenha sido ajustado entre ambos. Outrossim, depreende-se haver a vítima informado o endereço dos fatos como sendo seu local de moradia, corroborando a versão narrada na delegacia e descrita na denúncia. Diante dos fatos acima narrados, não se evidencia nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. O tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais. Volvendo-se ao caso vertente, conforme consta na decisão proferida nos autos n. 0724831-90.2023.8.07.0003, o paciente foi flagrado no interior da residência da vítima, que relatou à autoridade policial estar o demandado reiteradamente descumprindo as medidas protetivas de urgência. Segundo a ofendida, no dia do flagrante, o ex-companheiro teria praticado outros crimes contra ela, inclusive lesão corporal e ameaça, valendo-se de uma faca e de um martelo. Tais instrumentos, registra-se, foram apreendidos pela autoridade policial, conforme auto de apresentação e apreensão n. 111/2r023 (ID 168218128, na origem). De acordo com o exposto acima, mesmo após a aplicação de medidas protetivas de urgência, o paciente continuou a se aproximar da vítima e a ameaçá-la, o que evidencia a perseguição e violência psicológica praticada contra a ofendida. Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas delineadas, tenho como necessária a manutenção da prisão do paciente para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida, tendo em vista a demonstração da prática de violência pelo paciente de forma reiterada. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator